Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701995-98.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE AMORIM AGRAVADO: AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENISE AMORIM contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no. 0706757-72.2020.8.07.0009, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre automóvel localizado em nome do devedor. Em seu recurso, a agravante sustenta a possibilidade da penhora pretendida tendo em vista a conduta do executado de ocultar patrimônio. É relatório. DECIDO. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O que observa dos autos do cumprimento de sentença é que o feito se arrasta sem que o devedor indique bens passíveis de penhora ou promova a satisfação do débito. Assim, diante da localização de veículo em nome do devedor, ainda que alienado fiduciariamente, não se evidencia óbice à penhora pretendida pela exequente, tendo em vista que o artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Cumpre consignar que a penhora pleiteada atende a razoabilidade. De outro lado, o justo receio do juízo na origem quanto à ineficácia da constrição não pode inviabilizar a adoção de todas as medidas judiciais disponíveis ao credor na tentativa de satisfazer o seu crédito. Ressalto que a despeito de o direito aquisitivo do devedor incidente sobre o veículo alienado fiduciariamente possuir valor econômico, podendo, assim, ser objeto de constrição, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, de modo que incabível a sua remoção. Em face do exposto defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar tão somente a penhora dos direitos do agravado incidentes sobre o veículo financiado (CRETA ULTIMATE 2.0 1, ano fabricação 2021, chassi 9BHPC81CBNP015667, placa REQ1H67, cor PRATA e renavam no 012800821320), proporcionais ao número de parcelas quitadas, com a expedição do respectivo mandado a ser cumprido na instituição financeira, observado o valor do débito exequendo. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem para imediato cumprimento. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator